Tribunal: TJMT
Processo: 1017080-37.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017080-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA PINHEIRO PEREIRA REIS - CPF: 058.518.701-09 (RECORRENTE), CHARLES BASTOS DA SILVA - CPF: 026.643.291-38 (ADVOGADO), PLASTICA PRA TODOS EIRELI - CNPJ: 27.915.020/0002-20 (RECORRIDO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), BRUNO BORGES MAGELLA - CPF: 011.919.986-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1017080-37.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: PLÁSTICA PRA TODOS EIRELI E BRUNO BORGES MAGELA.

Recorrida: LETÍCIA PINHEIRO PEREIRA REIS.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/09/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - CARACTERIZADO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - CLÁUSULA PENAL ABUSIVA - REDUÇÃO PARA 10% - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que em 22/08/2023 celebrou com a requerida, um contrato de cirurgia plástica de Abdominoplastia e Mastopexia com Prótese agendada para 27/12/2023, no valor de e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo pagamento foi realizado bem antes da data da cirurgia.

2.

Assevera que o hospital onde realizaria a cirurgia foi interditado, razão pela qual o procedimento não foi realizado, afirma que pediu o cancelamento do contrato e a devolução do valor pago, porém, não obteve êxito.

3.

A sentença recorrida julgou parcialmente os pedidos, para melhor compreensão transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“
No caso sub examine, restou incontroverso a interdição do hospital, o qual seria realizado a cirurgia plástica, do mesmo modo, a parte autora, comprova por meio da documentação acostada que contratou o serviço conforme contrato anexado ao ID 144015905.

Diante disso, a autora pleiteia cancelamento do contrato e reembolso do valor pago e multa contratual de 30%.

A reclamada apresenta contestação, limita-se a defender o pagamento da restituição com retenção da multa contratual.

[...]

Constatada a existência do defeito pelas provas encartadas, na medida em que a empresa não realizou o serviço, a parte autora faz jus à restituição da quantia integral paga de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma simples, já que restou demonstrado que a não realização da cirurgia ocorreu devido a interdição do Hospital.

No campo dos danos morais, grosso modo, o mero descumprimento contratual e existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência.

Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese sub examine, a parte autora mostra as tentativas administrativas envidadas, que, ao final, culminaram na frustração da expectativa, considerando-se o fato de que o serviço não foi realizado, conduta que traduz em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar”.

4.

Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado, alegando em síntese que, o procedimento cirúrgico da reclamante não foi realizado por motivos de força maior, no caso,
“a interdição do hospital onde seria realizada a cirurgia onde seria realizada a cirurgia”
, que

ofereceu à recorrida a possibilidade de realizar o procedimento em outro hospital parceiro, mas ela não aceitou.

5.

Assim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, ou subsidiariamente, que seja reduzida a condenação por danos morais, bem como, a aplicação da multa por descumprimento contratual no importe de 30%, nos termos do contrato.

6.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma. Explico
.

7.

Quando o descumprimento contratual ocorre em virtude de caso fortuito ou força maior, o artigo 393 do Código Civil exclui a responsabilidade do devedor, nos seguintes termos:

"Art. 393.
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado
.

Parágrafo único.
O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir".

8.

Para que o caso fortuito seja considerado excludente da responsabilidade da recorrente pelo não cumprimento do contrato firmado entre as partes, faz-se imprescindível a conjugação de dois fatores:
o
evento deve ser necessário
, isto é,
impossibilitar o cumprimento da obrigação
,
e
inevitável
, ou seja, a
impossibilidade de execução deve advir de circunstâncias alheias à vontade do devedor
, que não possui meios de evitar ou impedir os seus efeitos.

9.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO -
INADIPLEMENTO CONTRATUAL - CASO FORTUITO - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE -
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. 1. Havendo descumprimento de obrigação contratual, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
2. Caso o descumprimento ocorra em virtude de caso fortuito ou força maior, o artigo 393 do Código Civil exclui a responsabilidade do devedor, salvo se este se houver por eles se responsabilizado expressamente.
3
. Restando comprovado que a demora no cumprimento da obrigação de uma das partes decorreu exclusivamente de exigências cartorárias e não havendo prova de desídia do devedor, resta caracterizada a excludente de responsabilidade do caso fortuito.
4. Um dos contratantes não pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de cumprida a sua obrigação. (TJ-MG - AC: 10000191505031001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 18/09/2020).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA RURAL - REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO -
EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo a concessionária apresentado elementos que comprovam existência de caso fortuito ou força maior, e que não houve inércia se sua parte para solucionar o problema, não há de se falar em responsabilidade diante da sua ocorrência, pois são causas de rompimento do nexo causal, que excluem o dever de indenizar.
(N.U 1002466-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

10.

Analisando as particularidades do caso, constata-se que o inadimplemento contratual decorreu, de fato, de caso fortuito,
pois o procedimento cirúrgico da reclamante não foi realizado devido à interdição do hospital onde seria realizado o procedimento
, fato este alheio à vontade da requerida.

11.

Assim, no que diz respeito aos danos morais, entendo que não restaram configurados.
Denota-se que apesar da recorrida alegar que tentou resolver a lide administrativamente
, não apresentou um número de protocolo sequer ou qualquer outro documento que comprove tal alegação.
Portanto, a sentença merece reforma nesse ponto.

12.

Assim, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, tratando-se, apenas, de mero aborrecimento
, posto que sequer o nome do recorrido foi lançado no rol de devedores.

13.

Como é sabido, cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

14.

No tocante a aplicação da multa rescisória prevista contratualmente, entendo que tal pleito comporta provimento
.

15.

In casu
, aplica-se ao caso, a teoria da imprevisão, prevista no artigo 478 e seguintes do Código Cível, autorizando a resolução do contrato por onerosidade excessiva, me virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis:

“Art. 478.
Nos contratos de execução continuada ou diferida
,
se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art.
480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.”

16.

No entanto, há de se admitir que a interdição da unidade hospital onde o procedimento cirúrgico da reclamante seria realizado, representa fato imprevisível e inevitável, situação esta que não se confunde o risco da atividade empresarial.

17.

Assim, em relação aplicabilidade da cláusula penal, vigora em nosso ordenamento jurídico a regra geral de imutabilidade da cláusula penal passou a ser passível de relativização, possibilitando-se a eventual redução de seu patamar pelo juiz de forma equitativa, conforme previsto no artigo 413 do Código Civil:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

18.

O contrato pactuado entre as partes prevê multa rescisória no importe de 30% -
Cláusula 3ª, Parágrafo segundo
, todavia, referida se mostra abusiva conforme o entendimento pacificado pelo STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO
. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ARTS. 412 E 413 DO CC/2002. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos arts. 412 e 413 do Código Civil/2002, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 658605 ES 2015/0018399-7, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023).

19.

Portanto, em consonância com os novos paradigmas trazidos pelo Código Civil de 2002, a recorrente faz jus à retenção do valor a título de multa, todavia, não no patamar abusivo de 30% (trinta por cento), devendo tal valor ser adequado no patamar de 10% (dez por cento).

20.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar, em parte, a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como reconhecer a exigibilidade da cláusula penal e fixá-la no
patamar de 10% (dez por cento). Fica
mantida nos demais termos da sentença
,
devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

21.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

22.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024